Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É cediço que a gratuidade de justiça poderá ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que reste devidamente demonstrada a alteração da condição econômica do beneficiário de forma favorável e que não prejudique o seu sustento e de sua família.
2. Nas hipóteses em que não haja elementos suficientes que comprovem a modificação da situação financeira do beneficiário, a exigibilidade dos honorários advocatícios deve permanecer suspensa. Inteligência do art. 98, §3o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.